Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. AFFECTIO MARITALIS. COMPROVAÇÃO.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre pessoas desimpedidas legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os mencionados requisitos devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo, sobretudo no reconhecimento post mortem.
2. Verificou-se, dentro do acervo probatório, o elemento anímico de compartilhamento de vidas como casal e o objetivo de constituição de família. Logo, comprovado os seus requisitos, imperioso manter-se a solução do i. Juízo de origem que declarou a união estável post mortem entre a autora e o de cujus no período demonstrado.
3. Negou-se provimento aos recursos de ambas as partes. Sentença mantida.